Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-44.2023.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001034-44.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[JOSE ARI ZANDONA - CPF: 256.151.810-87 (RECORRENTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MARINA MENDONCA DANIN - CPF: 051.988.981-98 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (RECORRIDO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: om a devida vênia, divirjo do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e condenar a empresa em reparação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

JOSE ARI ZANDONA
interpõe
agravo interno
(Id 196593685) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

HDI SEGUROS S.A.
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 201068152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - ACIONAMENTO DO SERVIÇO DE GUINCHO - DEMORA NO ENVIO DE SERVIÇO SOLICITADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ao recorrer, a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes para justificar a fixação da referida indenização, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSÉ ARI ZANDONÁ contra sentença prolatada pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DA ÁGUA BOA, que julgou como improcedente os pedidos formulados em face de HDI SEGUROS S.A., referente à condenação por danos morais.

Na condição de recorrente, JOSÉ ARI ZANDONÁ busca pela reforma da sentença a fim de reconhecer o seu direito à indenização por danos morais (id. 182795429).

Intimado, a parte recorrida manifestou pelo não provimento do recurso (id. 182795439).

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Cuida-se de recurso inominado contra a improcedência de condenação por danos morais, considerando, nas palavras do juízo a quo, a ocorrência de um evento danoso tido como mero aborrecimento.

Da análise aos autos, concluo que a irresignação recursal não merece provimento, pois, como base nas evidências reunidas pela parte autoral, já enfrentadas pela sentença (id. 182795426), o evento, de fato, não ultrapassou da linha do mero dissabor.

Ademais, alinho-me à perspectiva de que, para a caracterização do dano moral, é imperativo demonstrar a violação de algum direito de personalidade, conforme estabelecido no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal. No caso em questão, tal comprovação não se efetivou, uma vez que o autor se limitou a alegar que a situação lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações.

Destarte, o entendimento manifestado na sentença guarda perfeita relação com o conjunto probatório formado nos autos, não havendo razão para reforma do decisum.

Posto isso, conheço o recurso inominado e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024